Tribunal: TJMT
Processo: 1077662-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. Recurso: 1077662-37.2023.8.11.0001.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT.
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido(s): ELIAS DOMINGOS DA SILVA.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077662-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 607.362.166-34 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1077662-37.2023.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):
ELIAS DOMINGOS DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209946264, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigido pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Ainda, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando a reclamada ao pagamento, em favor da parte autora, das multas fixadas nos autos, no total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, tendo em vista o descumprimento reiterado das liminares.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Impossibilidade de realização de obra sem a documentação obrigatória;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) O prequestionamento;

5) A
litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso nos autos
que o reclamante, nos dias 20/11/2023, 29/11/2023 e 11/12/2023, solicitou a ligação de energia elétrica no imóvel situado à Rua 06 com Av. A, no 15, Quadra 05, Jardim Aroeira, Cuiabá/MT, o qual seria efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no entanto, o serviço somente foi executado em 26/01/2024
.

Por outro lado, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora injustificada de aproximadamente 60 (sessenta) dias para a ligação de energia elétrica no imóvel do reclamante, que somente foi efetivada após a tutela de urgência concedida nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

2.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral
.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1014256-34.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico,
aliado ao fato de se tratar de serviço essencial ao consumidor
.

No que tange aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, formulados nas razões e contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que as partes tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024